Tribunal: TJMT
Processo: 0009691-12.2012.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009691-12.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDENEY NILSON DE ALMEIDA - CPF: 912.531.601-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILSON NICOLINO DE ALMEIDA (VÍTIMA), NILSON NICOLINO DE ALMEIDA - CPF: 988.414.831-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS
VEREDICTOS
.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, que condenou
o apelante
, conforme decisão do Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do CP), em razão de disparos de arma de fogo desferidos de forma traiçoeira contra a vítima. A defesa buscou a anulação do julgamento por suposta contrariedade à prova dos autos, bem como a readequação da pena com aplicação de frações mais benéficas na dosimetria. O
Promotor de Justiça de primeira instância
opinou pelo desprovimento do recurso e a Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento parcial, exclusivamente para correção da fração de redução da pena pela confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a submissão do réu a novo julgamento e
,
(
ii
) definir se é
devida a readequação da pena, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando o conjunto probatório sustenta a decisão, ainda que existam versões divergentes, salvo manifesta desconexão entre prova e veredito.

4.
A confissão espontânea realizada pelo acusado em plenário, respaldada por provas testemunhais, periciais e documentais,
impinge
valida
de à
decisão dos jurados quanto à autoria e à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

5.
A qualificadora do art. 121, §2o, IV, do Código Penal foi regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença, amparada em provas de que a vítima foi alvejada de surpresa, pelas costas, o que impede sua exclusão na via recursal.

6.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a elevada culpabilidade e as consequências gravosas do crime, como a orfandade de duas crianças.

7.
A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada com a fração de 1/6, conforme orientação jurisprudencial consolidada, em razão da ausência de justificativa concreta para a adoção de fração diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando a versão dos jurados encontra respaldo em provas testemunhais, periciais e na confissão do réu
”
.

“
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando comprovada a execução do crime de forma traiçoeira, com disparos pelas costas
”
.

“
A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada com a fração de 1/6, salvo motivo concreto que justifique patamar diverso
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009691-12.2012.8.11.0042

APELANTE: WANDENEY NILSON DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Wandeney
Nilson de Almeida,
contra
sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-
MT, que
,

e
m atenção ao veredicto do
Conselho de Sentença
,
o
condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2o, IV do Código Penal
, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
.

(
id.

252308681
)

Sustenta
que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quanto à autoria do delito.
(id.

252308688
)

Subsidiariamente, pugna pela
exclusão da qualificadora
do
crime

e
, ainda, busca a
readequação da pena-base, com a aplicação de frações mais benignas nas fases subsequentes da dosimetria.

Em c
ontrarrazões, o
Promotor de Justiça
pugnou pelo não provimento do apelo.
(id.

185163154
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça

exarou parecer pelo

parcial
provimento do recurso de apelação
, a fim de
aplicar a fração de 1/6 (um sexto), no tocante a atenuante da confissão espontânea.
(id.

254204164
)

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme
consta da denúncia,
no dia 31 de março de 2012, por volta das 19h30, nas proximidades da loja “
Kazual
Modas
”, situada na Rua Governador Valadares, no Bairro Altos da Serra, nesta Capital, a vítima Nilson Nicolino de Almeida foi surpreendida e alvejada por disparos de arma de fogo enquanto retornava a pé para sua residência.

Os tiros
foram
efetuados por ocupantes de um veículo VW Gol, de cor prata, placa KAC-2939, resultaram em sua morte imediata.

A investigação revelou que o
agora apelante

Wandeney
, ex-companheiro da senhora Larissa Cristina de Oliveira, com quem a vítima havia reatado recentemente um relacionamento conjugal, teria sido o autor dos disparos, ou ao menos participou diretamente da emboscada que resultou no homicídio.

A motivação do crime, segundo apurado, estaria relacionada a desavenças anteriores entre os envolvidos, alimentadas por ciúmes e ressentimentos decorrentes do envolvimento amoroso entre Larissa e o acusado, mantido à época em que ela ainda era casada com Nilson.

Em seu depoimento, Larissa confirmou ter mantido um relacionamento extraconjugal com
Wandeney
por aproximadamente três anos, o qual se findou em meados de 2011.

Revelou, ainda, que o denunciado demonstrava não aceitar o fim do vínculo afetivo e que, no dia do crime, pela manhã, ele a contatou insinuando que sabia sobre um novo envolvimento amoroso dela, deixando transparecer um tom ameaçador.

Testemunhas ouvidas durante a instrução relataram que, no momento dos fatos, o veículo Gol ocupado por
Wandeney
e outros dois indivíduos se encontrava estacionado nas imediações da cena do crime.

Assim que a vítima passou pelo local, foi surpreendida pelos disparos e, mesmo tentando fugir, acabou sendo atingida por cinco projéteis, conforme laudo pericial. Em seguida, os ocupantes do veículo empreenderam fuga.

Feito o resumo da acusação, passo a
analisar o mérito recursal.

Pois bem.

A defesa sustenta que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, na forma do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

Nada obstante a irresignação defensiva,

sua pretensão
não merece acolhimento.

É certo que, no procedimento do Tribunal do Júri, a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, "c"), sendo vedado ao juízo togado substituir o entendimento manifestado pelos jurados, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se demonstre cabalmente que a decisão é absolutamente dissociada do conjunto probatório.

No caso dos autos, todavia, não se vislumbra qualquer descompasso entre o veredito e as provas produzidas.

O próprio acusado, em plenário, confessou espontaneamente a prática do delito, assumindo sua responsabilidade perante o Conselho de Sentença.

Ressalte-se que tal confissão não foi isolada, tampouco contraditada pelas demais provas dos autos. Ao contrário, encontra pleno respaldo na prova judicializada colhida sob o crivo do contraditório, inclusive nos depoimentos testemunhais, nos laudos periciais e demais elementos de convicção constantes dos autos.

Corroborando a confissão, encontra-se o firme depoimento da testemunha
Nerivaldo
Aparecido de Almeida, irmão da vítima, que imputa diretamente ao apelante a prática delitiva, descrevendo antecedentes de ameaças e tentativa prévia de homicídio, motivados por ciúmes advindos de um relacionamento extraconjugal entre o réu e a esposa da vítima.

Somam-se a tais elementos os depoimentos convergentes de Larissa Cristina de Oliveira — pivô do conflito interpessoal — e do investigador
Idalmir
Bezerra Ferreira, os quais atribuem com segurança a autoria do crime ao recorrente, identificando o veículo utilizado, o
modus operandi

e o contexto motivacional.

A descrição minuciosa do momento do crime, feita pelo irmão da vítima, revela execução traiçoeira, mediante abordagem pelas costas, com disparos súbitos e sequenciais, evidenciando, de forma inarredável, a presença do animus necandi e da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Logo, ausente qualquer desconexão entre a decisão do Júri e as provas dos autos, não há como acolher a pretensão de submissão do réu a novo julgamento, conforme entendimento reiterado do STJ
.

Da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

No bojo de suas razões, a defesa ainda
postulou pela exclusão da qualificadora em tela.

Contudo, a
qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal
,
restou adequadamente reconhecida pelo Conselho de Sentença e não há margem, nesta seara recursal, para sua exclusão.

Como é consabido, a avaliação da presença ou não das qualificadoras constitui matéria afeta à soberania do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo
ad quem
proceder à sua supressão, salvo se absolutamente desprovida de amparo probatório — o que, claramente, não se verifica.

As provas colacionadas aos autos, em especial os testemunhos presenciais, dão conta de que o
apelante

emboscou
a vítima, surpreendendo-a com disparo pelas costas, precisamente na região da nuca, circunstância que torna inequívoca a ocorrência da qualificadora.

Da dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, acima do mínimo legal (12 anos), com fundamento na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do delito.

A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, ante a frieza, premeditação e deslealdade do agente, que, além de agir motivado por ciúmes, aproveitou-se da rotina da vítima — seu próprio primo e
ex-amigo
— para surpreendê-lo de forma traiçoeira.

Quanto às consequências, igualmente correta a valoração negativa, haja vista que a morte da vítima ensejou a orfandade de duas crianças em tenra idade, circunstância que extrapola o resultado natural do tipo penal.

Quanto à fração utilizada (1/6), trata-se de parâmetro razoável e amplamente consolidado pela jurisprudência
.

Portanto, não há vício a ser sanado nesta etapa da dosimetria.

Na segunda fase,
embora
a confissão espontânea
tenha sido
corretamente reconhecida, a pena foi reduzida em 2 (dois) anos, sem motivação clara quanto à fração aplicada.

Com efeito, deve-se observar a diretriz jurisprudencial consolidada no sentido da aplicação da
fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea
, salvo motivo concreto para fixação diversa — o que não se verifica no caso.

Por conseguinte, p
ass
o
à readequação da pena, em razão da necessidade de correção da fração utilizada para a atenuante da confissão espontânea, de modo a adequá-la ao parâmetro jurisprudencialmente consolidado de 1/6 (um sexto).

Na primeira fase, a pena-base foi corretamente fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, acima do mínimo legal de 12 (doze) anos, em virtude da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do delito.

Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, a qual deve ser aplicada com observância da fração de 1/6, nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, ausente qualquer motivo concreto que autorize a fixação em patamar distinto.

Assim, a pena deve ser reduzida em 1/6, equivalente a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, resultando em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, não se identificam causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual
fixo
definitivamente
a pena
em
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame

e
,

no mérito
,

RECURSO DE APELAÇ
ÃO

PARCIALMENTE
PROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de
aplicar a

fração de 1/6 (um sexto)
, com relação
à
atenuante da confissão espontânea
, vindo readequar a
reprimenda
final
para
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025